Tribunal: TJPA
Processo: 0812838-09.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812838-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812838-09.2022.814.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADA:

ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

REPRESENTANTE: JOSIETE ROMERO DOS SANTOS

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº
12732024

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PARTE DO ACÓRDÃO QUE
CONSIDEROU PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos argumentações meritórias sob pretexto de estar atacando a parte do acórdão que tratou de questão afeta à perda de objeto do embargo anteriormente interposto nos autos, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

2.

Note-se que o jogo linguístico apresentado pela parte recorrente não traduz a finalidade de tratar o caso com maior inteireza e esclarecimento, mas sim revisar questões afetas ao mérito do recurso de agravo de instrumento, cujo improvimento expressa discordância.

3.

Ausência de qualquer dos vícios previstos no art.
Art. 1.022 do CPC, em especial a omissão.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812838-09.2022.814.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADA:

ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA

REPRESENTANTE: JOSIETE ROMERO DOS SANTOS

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº
12732024

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

A
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº
12894450
)
contra o acórdão vinculado ao id nº
12732024

que ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº. 0800579-05.2022.8.14.0301), considerou prejudicado o recurso de embargos opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Em suas razões esclarece que
o acórdão permaneceu silente acerca de todos os pontos levantados nos embargos de declaração.

Aponta omissão a ser sanada, no que tange ao caráter do procedimento ser totalmente estético, estes que por força de lei, normas reguladoras e contrato devem ser custeados pela embargada, acrescentando que a decisão embargada simplesmente trata a questão como se fosse uma simples negativa com base no “Rol da ANS”, quando na realidade a questão é extremamente mais complexa que isso.

Destaca que a causídica da parte adversa milita de forma a fomentar uma verdadeira indústria de honorários em torno de pacientes bariátricos, deve ser combatida não só pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas também pelo Poder Judiciário.

Requer, por fim que o presente recurso seja recebido, a fim de que sejam sanadas as omissões reportadas.

Em sede de contrarrazões (id nº
13099535
) a embargada expõe que o r. acórdão guerreado, não recaiu em qualquer vício a ser sanado, na medida em que na verdade, a Embargante está buscando a reforma da decisão.

Ao final, requer o improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante,
bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, de modo inverso, o embargante traz para os autos argumentações meritórias sob pretexto de estar atacando a parte do acórdão que tratou de questão afeta à perda de objeto do embargo anteriormente interposto nos autos, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Note-se que o jogo linguístico apresentado pela parte recorrente não traduz a finalidade de tratar o caso com maior inteireza e esclarecimento, mas sim revisar questões afetas ao mérito do recurso de agravo de instrumento, cujo improvimento expressa discordância.

Assim, não sendo o caso de existência de omissão sobre os termos do Acórdão vergastado, afigura-se notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de agravo de instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 10/08/2023